Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010534-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0002-32 (AGRAVANTE), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE - DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO: 1010534-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
interposto por
RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, que, nos autos da ação declaratória de auto de infração (proc. n.º 1001794-17.2023.8.11.0013), cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Pontes e Lacerda, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 115033524, proc. 1001794-17.2023.8.11.0013):

“
Vistos.

Recebo a inicial.

O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum.

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto.

Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.

Tem-se que o ato administrativo realizado pelo instituto de proteção ao consumidor goza de presunção de legalidade, motivo pelo qual, até que se apresente prova robusta, o mesmo deve manter os seus efeitos legais.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo legal.

Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela.

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este mandado.

Cumpra-se.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão que indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de ilegalidade da multa.

Narra que
“(...)da simples análise do processo administrativo, em especial do demonstrativo de cálculo da multa aplicada, salta aos olhos o erro de cálculo ao auferir a margem de lucro obtida nas operações, que
nunca fora superior a 20% (vinte por cento)
”.

Relata, também, que
“Da análise da linha por nós destacada, o referido fiscal atribui percentual de Margem Bruta de 22,35% (vinte e dois, vírgula trinta e cinco por cento), na operação realizada no dia 24 de agosto de 2018, através da Nota fiscal 38755. Ilustríssimo Juízo, se quer há um tabelamento que determine com especificidade a Margem de Lucro Bruto máxima para cada produto ou categoria de produto. E, mesmo que venhamos a seguir o teto de 20% defendido pelo órgão, a fórmula matemática para que possamos analisar a Margem de Lucro Bruto auferida em uma operação é a seguinte: (...)”.

Afirma que
“Deve ser levado em conta o preço de venda do produto (receita), na hora de ser realizada o efetivo cálculo da margem. No caso em análise, a Agravante em agosto de 2018, adquiriu Etanol para revenda, por R$ 2,1250 (dois reais e cento e vinte e cinto centavos) o litro. Na hora de vender, presou pela ampla concorrência e em respeito a todas normas legais, vendeu os mesmo a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) o litro.

Ao realizar o correto cálculo, da Margem Bruta, desconsiderando quaisquer outras despesas e considerando única e exclusivamente o custo de aquisição e o custo de venda, a mesma revendeu os combustíveis com Margem de Lucro Bruto de 18,26% (dezoito inteiros e vinte e seis décimos por cento)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela recursal vindicada, como autoriza o art1.019, I do CPC/2015, para atribuir suspender a exigibilidade da multa incorretamente aplicada.

b) Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão da tutela de urgência e atribuir efeito suspensivo a ação anulatória originária”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 167998669).

Sem contrarrazões (ID. 173932183).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 176824663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024